Tribunal: TJES
Processo: 0006062-54.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006062-54.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO MACIEL AMÂNCIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR SUBSTITUTO: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
NÃO ACOLHIDA.

AUTORIA E MATERIALIDADE BEM DELINEADAS. VALOR PROBANTE DAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS.

PRECEDENTE. ÔNUS DE COMPROVAR ORIGEM LÍCITA NÃO EXERCIDO. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Materialidade e autoria restaram comprovadas pelo auto de apreensão, boletim de ocorrência, consulta de veículo, e prova oral colhida, em especial, a narrativa dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, que possui especial valor probante. Precedente do STJ.

2.
No crime de receptação, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem, e, no caso em julgamento, o apelante não trouxe provas que pudessem ilidir a sua responsabilidade, não obstante o esforço despendido, e os argumentos oferecidos, pela defesa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0006062-54.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO MACIEL AMÂNCIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
THIAGO MACIEL AMÂNCIO,
irresignado com a sentença, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (fls. 123/125), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime de
receptação

(art. 180, caput, do CP),
à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A Defensoria Pública Estadual postula, em suas razões, pela absolvição, por insuficiência de provas (fls. 132/133).

Quanto ao fatos,
colhe-se que, em 17/03/2020, em horário não especificado nos autos, o ora apelante conduzia a motocicleta CG 150 Titan KS, placas MQG 9312, quando foi abordado por policiais militares, na Avenida Guaraná, bairro Rio Marinho, Cariacica/ES.

Consta que, o réu desobedeceu a ordem de parada, e empreendeu fuga, pela contramão de direção, o que motivou sua perseguição.

Em consulta ao sistema de inteligência estadual, durante a abordagem, os policiais apuraram que a motocicleta era produto de furto.

A defesa sustenta, em suma, a
insuficiência de provas,
requerendo a absolvição.

Contudo, a
m
aterialidade
do crime de receptação, restou comprovada pelo auto de apreensão (fl. 16), boletim de ocorrência unificado (fls. 20/23), e consulta do veículo (fl. 24).

Por sua vez, a
autoria
está estampada nos depoimentos dos policiais militares, Adriano Barini e Rafael Nascimento, que, tanto na esfera policial, quanto em Juízo, afirmaram que o réu tentou se evadir da abordagem policial, e, posteriormente, foi preso, de posse de motocicleta, com restrição de furto (fls. 06/09 e mídia de fl. 105).

Destarte, firmou-se no STJ, a orientação de que, o depoimento do policial que realizou o flagrante, é suficiente para motivar a condenação, quando coerente, e respaldado em outras provas (STJ. AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em 14/3/2023
, DJe de 17/3/2023), como na hipótese.

Noutro giro, consta que o réu, afirmou que comprou a motocicleta de um amigo, pelo preço de R$ 900,00 (novecentos reais), e não desconfiou da origem ilícita do bem (fls. 11/12 e mídia de fl. 105), versão que se encontra isolada nos autos.

Com efeito, a mera alegação de desconhecimento da origem ilícita da
res,
não é argumento hábil à absolvição, pois, aquele que compra veículo automotor, sem nenhuma precaução, autoriza o entendimento de que, sabia da sua origem ilícita, ou irregular.

Ademais, no crime de receptação, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem, e, no caso em julgamento, o apelante não trouxe provas que pudessem ilidir a sua responsabilidade, não obstante o esforço despendido, e os argumentos oferecidos, pela defesa.

Nessa medida,
não há reparos, a serem realizados, na sentença.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 4004747),
CONHEÇO, e NEGO PROVIMENTO, AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.